Tribunal: TJBA
Processo: 0002053-38.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002053-38.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO COSME SANTOS LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PASSE LIVRE MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para determinar que o município de Ilhéus e a A conceda passe livre no transporte coletivo urbano a pessoa com deficiência, julgando improcedente, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O apelante requer a reforma do julgado para que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa administrativa do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade da justiça diante da impugnação apresentada em contrarrazões; e (ii) verificar se a negativa administrativa de concessão de passe livre para pessoa com deficiência configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando a parte impugnante não comprova a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as despesas processuais, prevalecendo a presunção de insuficiência econômica.

4. A responsabilidade civil do Estado e das prestadoras de serviço público é objetiva, mas exige a comprovação do dano efetivo e do nexo de causalidade, não sendo o dever de indenizar presumido.

5. A negativa administrativa de concessão de benefício pautada em interpretação literal da legislação local, sem demonstração de situação vexatória ou ofensa grave aos direitos da personalidade, configura mero dissabor.

6. Inexistindo prova de que a conduta dos réus tenha atingido a honra ou provocado dor e humilhação relevante ao apelante, não subsiste o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
0002053-38.2011.8.05.0103
, oriundo da comarca de Ilhéus,

em que figuram, como apelante,
ANTONIO COSME SANTOS LIMA
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS e outro.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.